Tribunal: STF
Processo: HC 242481
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 914.872/MS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 13 anos e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo e, de ofício, reconheceu a atenuante da menoridade relativa e a prescrição com relação aos delitos do art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 e do art. 16 da Lei 10.826/2003. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, nos termos seguintes: 



    Em consulta à página eletrônica da Corte de origem, constato que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 



    Ademais, não constato, no caso, flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício. 



    Inicialmente, no tocante ao pleito de absolvição da Paciente do crime de associação para o tráfico de drogas, verifico que a Corte local julgou "extinta a punibilidade da ré quanto aos delito de associação para o tráfico e porte ilegal de munições de uso restritos descritos, respectivamente, no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03" (fl. 93). Assim, quanto a essa questão, o presente habeas corpus não deve ser conhecido, por falta de interesse de agir. 



    No mais, o Tribunal de origem manteve o afastamento do redutor previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base nas seguintes razões (fls. 97): 



    […]



    E ainda, se assim, não fosse, há de se considerar o desenlace ilícito, o requinte organizacional, sendo que a ré ligada a traficantes da fronteira entre Brasil e Paraguai, viabilizou o transporte interestadual de elevada carga de entorpecentes e munições, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas. 



    Cabe destacar que a ocorrência de, pelo menos, duas remessas de drogas em momentos próximos um do outro, revela a estabilidade entre a pessoa envolvida e seu contratante. 



    Acresça-se que o caso versa sobre 145,7 kg de maconha; 1,9 kg de "clobenzorex", 100 unidades de munições calibre .45 e 100 unidade de munições calibre 9mm, e ainda, um aparelho de mira laser, todos ocultos em objetos despachados para transportes interestadual, com significativos traços de estrutura organizacional. 



    […]



    Como se vê, ao concluir pela dedicação da paciente a atividades criminosas, o Tribunal a quo mencionou não apenas o crime de associação para o tráfico e a significativa quantidade de drogas apreendida, mas, sobretudo, a complexidade do esquema, destacando as circunstâncias que permearam a empreitada delitiva, em particular a forma de acondicionamento e de transporte da droga e das munições. 



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre o envolvimento da paciente com atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    […] 



    Por fim, no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, verifico o acerto na fixação do regime carcerário inicial fechado em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal). 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) o Desembargador não fundamentou com fatos concretos a necessidade da manutenção do regime inicial fechado, uma vez que a pena restou inferior a 8 anos, como também fora reconhecido a primariedade da paciente; (b) o Desembargador apesar de reconhecer a prescrição do crime de associação ao tráfico de drogas, manteve os efeitos da condenação pelo juízo de origem, inclusive não reconhecendo o tráfico privilegiado por esse motivo. Contudo, ouso discordar de tal entendimento, visto que não restou comprovada a estabilidade e permanência para fins de cometer o tráfico de drogas. Requer, assim, a concessão da ordem, para estabelecer regime menos gravoso, absolver a paciente do crime de associação para o tráfico e aplicar a causa de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente